Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-66.2005.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000425-66.2005.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 015.949.921-69 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), Marchio Moveis e Eletrodomesticos (APELADO), GYOVANNA BORGES MARTINS - CPF: 038.379.816-73 (ADVOGADO), CLAUDIO MARCHIO - CPF: 008.531.628-83 (APELADO), ARIANA MARCHIO BATISTA - CPF: 014.779.911-23 (APELADO), CLAUDIO MARCHIO & CIA LTDA - CNPJ: 01.341.536/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000425-66.2005.8.11.0035–Alto Garças.

Apelante
:
Lucas Vieira de Souza.

Apelados
: Marchio Moveis e Eletrodomésticos
,
Claudio Marchio e Outros.

E M E N T A

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESIDIA, INÉRCIA IMPUTAVEL AO CREDOR – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000425-66.2005.8.11.0035–Alto Garças.

Apelante
:
Lucas Vieira de Souza.

Apelados
: Marchio Moveis e Eletrodomésticos,

Claudio Marchio e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lucas Vieira de Souza
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos
do Cumprimento de Sentença n 0000425-66.2005.8.11.0035, manejado em face de
Marchio Moveis e Eletrodomésticos
e outros que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC, sob o fundamento da prescrição.

Inconformado, recorre o exequente, ora apelante, sustentando a inocorrência da prescrição, porque o feito não permaneceu paralisado por inercia do exequente.

Diz que promoveu diversas diligências que mesmo infrutíferas afastam a caracterização da desídia, que justificaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Segue discorrendo que a aplicação da prescrição intercorrente deve ser efetuada de forma restrita e em caráter excepcional, quando verificada de forma irrefutável a negligência do credor.

Ressalta que a demora na pratica dos atos processuais decorreram da morosidade da atuação do próprio Judiciário.

É o relatório.

Cuiabá 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000425-66.2005.8.11.0035–Alto Garças.

Apelante
:
Lucas Vieira de Souza.

Apelados
: Marchio Moveis e Eletrodomésticos,

Claudio Marchio e Outros

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação ordinária.

Cinge-se que a exequente instaurou cumprimento de sentença no qual postulou pela penhora de dinheiro da empresa, que restou infrutífera. Em razão do encerramento da pessoa jurídica, requestou em 18.06.10, a penhora
on line
de ativos financeiros dos sócios da empresa, que restou frutífero, sendo penhorada em 17.04.12, a quantia de R$ 10.694,62 (dez mil seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos). Em 14.08.13, nova penhora em dinheiro realizada. Em 25.09.13, restou frutífero a penhora de um veículo. Em 02.2015, expediram-se alvarás dos valores bloqueados. Em 2017, o exequente manifestou-se nos autos pelo prosseguimento do processo.

Em 02.2019 obteve êxito na penhora da quantia de R$ 2.543,83 (dois mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos). Em 03.2019, pronunciou pelo prosseguimento do feito, requerendo a negativação dos executados e suspensão do processo. Em 08.22, foi expedido alvará de levantamento do numerário penhorado.

Em 01.2023, a magistrada
a quo
determinou a oitiva da exequente sobre a prescrição intercorrente, que manifestou oposição.

Em seguida, proferiu sentença julgando extinto o cumprimento de sentença, a qual se insurge o apelante na oportunidade.

E, de fato, da analise do andamento processual, não se verifica a incidência da prescrição intercorrente. Explico:

Deveras, na hipótese, a magistrada
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na decorrência do transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de valores e bens penhoráveis. Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie, isto porque, o exequente não se manteve inerte, tanto é que foram efetivadas varias penhoras em dinheiro e bem móvel. Demais disso, entre o pedido de suspensão do processo requerido em 03.2019 e a prolação da sentença não decorreu o lapso prescricional quinquenal aplicável à espécie.

Desta feita, não restou caracterizada a inercia, uma vez que o credor agiu diligentemente, requerendo ao Juízo diversas providências no sentido da localização do devedor e de bens penhoráveis, tendo obtido êxito na realização de varias penhoras
on line
, e as paralisações temporárias do feito não provieram de

abandono, inércia ou negligência, apenas das dificuldades de localização de bens

passíveis de penhora, tendo o apelante requerido todas as diligências processuais possíveis, de sorte que não há falar em prescrição intercorrente.

Adite-se que a r. sentença de extinção foi proferida logo após a manifestação do exequente sobre a possibilidade de aplicação de prescrição intercorrente, incompatível com o reconhecimento de desídia ou abandono do feito, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie”
.( RAC n.

0000507-97.2004.8.11.0014, 3ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.08.23).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.”
(RAC n. 00000657719958110037, 3ª Câm. Dir. Priv. Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 13.07.22 – negritei)

Assim não agiu com o costumeiro acerto a togada
a quo
, impondo-se anulação da sentença hostilizada para o retorno dos autos à origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023